Tribunal: TJDFT
Processo: 0752796-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752796-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO CARLOS FONTINELI PRADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por JOÃO CARLOS FONTINELI PRADO, deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravante que se abstenha de iniciar a cobrança na conta do autor de empréstimo no total de R$ 182.762,88, e de contabilizar o cheque especial no valor de R$ 5.433,80, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00. Em suas razões (ID 54341892), o agravante sustenta que: 1) não se opõe ao cumprimento da liminar e está em diligência junto aos sistemas internos para que ocorra seu integral cumprimento; 2) a sua condenação da multa diária R$ 1.000,00 limitada a R$ 200.000,00 pode ensejar enriquecimento ilícito do autor; 3) a parte favorecida também tem o dever de impedir o aumento desnecessário e irrazoável do seu prejuízo (duty to mitigate the loss); 4) “apesar da lei processual não estabelecer limites à fixação da multa, esta deverá mostrar-se, ao mesmo tempo, eficaz à sua finalidade coercitiva e razoável, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte adversa”. Requer, ao final, a suspensão da decisão que fixou a multa excessiva em caso de descumprimento da determinação judicial. Subsidiariamente, sua limitação à R$ 5.000,00. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo. Preparo comprovado (ID 54341895 e 54341893). Deferida a antecipação de tutela recursal (ID 54505506). Contrarrazões não apresentadas. O agravado pede que o recurso seja julgado prejudicado, haja vista que foi proferida sentença nos autos de origem (ID 55764428). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença de mérito no feito principal em 01/02/2024 (ID 185379837 - autos originais). O pronunciamento absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Em consequência, houve a perda do objeto deste recurso. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. A propósito, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EM CRECHE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDADEOBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. (...) 6. Recurso Especial prejudicado. REsp 1676515/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/06/2021, DJe: 03/08/2021” – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO FALIMENTAR. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1736338/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Data do Julgamento: 22/11/2021, DJe: 25/11/2021)” – grifou-se JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator